Tribunal: STF
Processo: ARE 1302829
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou a intempestividade da apelação interposta. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados o artigo 5º, incisos LXXIV, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal. Diz tempestiva a apelação interposta na origem. Afirma violar o princípio do juiz natural o julgamento do processo por juiz da unidade de apoio judicial. Discorrendo sobre o andamento processual, alega contrariado o devido processo legal. Sustenta nulidade em razão de excessivo ativismo judicial. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO. PRAZO. TERMO INICIAL. RETIRADA DOS AUTOS DA SECRETARIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MUTIRÃO. MAGISTRADO DESIGNADO.
    1 – O prazo para recurso inicia-se no dia seguinte a ciência inequívoca da decisão pelo advogado que retirou os autos da secretaria, mesmo se ocorre antes de publicada a decisão.
    2 – Ainda que a inicial da ação tenha sido distribuída posteriormente à data limite estabelecida na meta 2 do CNJ, o julgamento por juiz designado para cumprimento, em regime de mutirão, da referida meta, não contraria qualquer regra de competência.
    3 – Agravo não provido.
    [...]
    O advogado do agravante retirou os autos da Secretaria em 26.8.11, sexta-feira, tomando, naquela data, ciência da sentença.
    Começo, pois, o prazo para os embargos de declaração em 29.8.11, segunda-feira, que, em dobro, terminando em 7.9.11, feriado, prorrogou-se para 8.9.11, quinta-feira.
    Não houve republicação da sentença e sim publicação posterior à retirada dos autos da secretaria pelo advogado do agravante. A publicação posterior da sentença não dá início a novo prazo para recurso. 
    [...]
    Segue que opostos os embargos de declaração em 15.9.11, o fora intempestivamente.
    Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para recurso – nem para aquele que os opôs, nem para o outro réu, Dilton Batista Silva, que opôs embargos em 13.10.11, muito depois, portanto, de vencido o prazo que dispunha para tanto.
    [...]
    A sentença foi proferida por juíza designada para exercer suas funções na Unidade de Apoio Judicial em regime de mutirão, cuja competência para julgar os feitos que lhe são remetidos é excepcionalmente ampliada para cumprimento do estabelecido na meta 2.
    [...]
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Há mais: o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator